Tribunal: TJPA
Processo: 0813633-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813633-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: YASMIN BRANDAO CIRINO

IMPETRANTE: HESKETH & HESKETH ADVOGADOS SC - ME

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUESTIONAMENTO QUANTO À AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POSTERIORMENTE REALIZADA E PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO COM FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, com alegação de ausência de audiência de custódia, de fundamentação concreta e individualizada, e de possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Informação posterior da autoridade coatora de que a audiência de custódia foi realizada e nova decisão foi proferida, mantendo a prisão preventiva da paciente com fundamentação própria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da realização da audiência de custódia e da prolação de nova decisão judicial com fundamentos autônomos, atuais e individualizados, permanece o interesse processual no habeas corpus originalmente impetrado para atacar título prisional anterior.

III. Razões de decidir

Realização de audiência de custódia e prolação de nova decisão judicial que manteve a prisão preventiva da paciente com fundamentos autônomos, individualizados e atuais, distintos daqueles que embasaram a primeira decisão impugnada.

Superveniência de novo título judicial rompe o nexo de causalidade entre a prisão contestada e a decisão anterior, configurando perda superveniente de objeto e tornando prejudicada a análise do mérito do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus não conhecido, em razão da superveniência de nova decisão judicial, proferida após audiência de custódia, que manteve a prisão preventiva da paciente com fundamentação autônoma e individualizada, restando prejudicado o pedido.

Tese de julgamento:
“A realização de audiência de custódia e a prolação de nova decisão judicial com fundamentos autônomos e individualizados acarretam a perda superveniente do objeto do habeas corpus que impugnava título prisional anterior.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

49ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 12 de agosto de 2025 e término no dia 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
Vinicius Sousa Hesketh Neto
,
OAB/PA nº 32.202
, com escritório profissional
HESKETH & HESKETH
-
ADVOGADOS SC
, Empresa Privada, devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Pará, e no CNPJ/MF, sob os nº
04.134.425/0001-44
, em favor de
YASMIN BRANDÃO CIRILO
, contra suposto ato coator atribuído ao juízo da
1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA
, nos autos do processo de referência n.º
0807256-75.2025.8.14.0015
.

A impetração notícia que a paciente foi presa em flagrante em 03/07/2025, sob a acusação de tráfico de drogas, tendo sido lavrado o auto de prisão em flagrante e, posteriormente, convertida a custódia em prisão preventiva por decisão do juízo plantonista.

Narra a defesa que, apesar da primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita comprovada pela paciente, a prisão foi mantida com fundamento genérico, sem análise dos documentos apresentados, os quais visariam comprovar a ausência de
periculum libertatis
.

Alega-se, ainda, que a paciente permaneceu recolhida por mais de 24 horas sem a devida realização de audiência de custódia, o que caracterizaria flagrante ilegalidade, haja vista o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, e a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à imprescindibilidade do ato, mesmo em contexto de pandemia.

Sustenta a impetração que a conversão do flagrante em preventiva ocorreu sem motivação concreta quanto à insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, e sem a devida consideração da primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita da paciente, em afronta ao art. 282, § 6º, do CPP, bem como aos precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Pugna, em sede liminar e no mérito, pelo relaxamento da prisão por ausência de audiência de custódia, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a revogação da preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido foi analisado em indeferido pelo plantonista Juiz Convocado Sérgio Lima por ausência dos requisitos legais (Num. 28129365)

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 28170991.

Em parecer de Num. 28427746, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Coube-me o feito por distribuição.

Eis os fatos.

VOTO

Sem adentrar no mérito do presente
writ
, importa evidenciar que a pretensão mandamental foi originalmente dirigida contra a decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, questionando, em síntese, a ilegalidade da prisão cautelar da paciente em razão da não realização da audiência de custódia e , ausência de ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, bem como da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art.
319
do
Código de Processo Penal
.

Todavia, após a impetração do presente
writ
, sobreveio aos autos informação prestada pela autoridade apontada como coatora (Num. 28170991), no sentido de que a audiência de custódia foi devidamente designada e realizada em 07/07/2025, às 09h. Na ocasião, a paciente foi regularmente ouvida perante a autoridade judicial, não havendo qualquer registro de irregularidade ou notícia de violação a direitos fundamentais.

Consta, ainda, das informações, que na referida audiência de custódia a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício na função de técnica de enfermagem no município de Castanhal/PA.

Tal pleito, entretanto, foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que há indícios de materialidade e autoria delitiva em relação à paciente, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e elementos indicativos de atuação organizada no tráfico, inclusive com possível participação de facção criminosa atuante em Castanhal/PA. Ressaltou, ainda, que tais circunstâncias justificam a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, evidenciando periculosidade concreta, sobretudo diante da suspeita de que a paciente estaria transportando drogas a mando de seu companheiro. Assinalou, por fim, que as condições pessoais favoráveis invocadas não são, por si sós, suficientes para ensejar a concessão da liberdade, motivo pelo qual foi mantida a prisão preventiva da paciente.

Esta nova decisão não apenas ratificou a necessidade da prisão preventiva, como o fez a partir de fundamentos autônomos, individualizados e atuais, distintos e mais amplos que aqueles lançados na decisão inaugural (Num. 28128350, pág. 1/6), o que altera substancialmente o objeto do habeas corpus ora analisado.

Nesse aspecto, o habeas corpus deve ter por objeto decisão judicial ainda vigente, cuja fundamentação permaneça a base do constrangimento alegado, de modo que a superveniência de novo título judicial, com motivação própria, rompe a relação de causalidade entre a prisão contestada e a decisão anterior, esvaziando o objeto do writ, impedindo a análise do mérito da impetração, sob pena de julgamento de ato jurisdicional superado e ineficaz.

Destarte, tendo sido realizada a audiência de custódia e à míngua de subsistência do título prisional originalmente impugnado, há patente perda superveniente de objeto do presente
writ
, restando prejudicado o pedido
.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus, em razão da superveniência de nova decisão judicial, proferida após audiência de custódia, que manteve a prisão preventiva da paciente com fundamentação autônoma e individualizada, pelo que julgo o pedido prejudicado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 14/08/2025